Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDUTOR DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NÃO COMPROVADA. REJEITADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANTIDA. CULPA DO MOTORISTA DA MOTOCICLETA. DEMONSTRADA. MERO INSTRUMENTO. CORPO NEUTRO. INVIABILIDADE. IMBRÓGLIO ANTERIOR. ÂNIMOS EXALTADOS. CAUSA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de reparação por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou os réus Aline e Diego, solidariamente, ao pagamento do montante de R$2.564,02, a título de danos materiais, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m., desde a data do desembolso dos valores pela autora. 1.1. Na primeira apelação, o réu, condutor da motocicleta, pede a reforma da sentença com a rejeição integral dos pedidos formulados na inicial. 1.2. Na segunda, a ré, proprietária do veículo VW/Gol, postulou a nulidade da sentença por error in procedendo, já que o juízo sentenciante indeferiu a denunciação da lide, e, subsidiariamente, pediu a reforma da sentença com rejeição dos pedidos iniciais.
2. Preliminar. A segunda apelante/ré, pediu a nulidade da sentença por error in procedendo, sob o argumento de que o juízo sentenciante indeferiu a denunciação da lide mesmo havendo elementos aptos a comprovar a obrigação contratual do condutor do veículo de indenizá-la pelos danos materiais produzidos na condução do automóvel. 2.1. A ausência de elementos suficientes para comprovar que o condutor do veículo possui obrigação, legal ou contratual, de indenizá-la, em ação regressiva, obsta o deferimento da denunciação da lide. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Segundo prevê o art. 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a demonstração da existência de ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade. 3.1. Os apelantes sustentam, em suma, que a autora não fez prova da dinâmica do acidente, ônus que lhe incumbia, e que, não demonstrada qualquer conduta culposa de sua parte, inexiste o dever de indenizar. 3.2. A autora comprovou os danos materiais advindos do acidente automobilístico mediante a juntada de fotografia do veículo e de recibo de pagamento referente à reparação dos prejuízos causados ao bem. 3.3. O Boletim de Ocorrência n. 518/2022-1 evidencia a ilicitude da conduta perpetrada pelo motorista do veículo de propriedade do réu.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor do bem, desde que reste comprovado o dolo ou culpa na conduta deste, ante a evidente culpa in elegendo. 4.1. Precedente: “(...) 2. ‘A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor’ (AgInt no REsp 1.301.184/SC, DJe de 27/06/2016) (...) (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/9/2022.)”.
5. Na hipótese de a conduta do motociclista/réu figurar apenas como instrumento (corpo neutro), também na qualidade de vítima, haveria ausência de responsabilidade civil, por inexistência de dolo ou de culpa. 5.1. De outra sorte, o acidente e os danos por ele provocados foram resultado de possível imbróglio envolvendo os condutores do veículo Gol e da motocicleta minutos antes, os quais influenciados por seus ânimos exaltados, deram causa à colisão relatada na inicial, atingindo o automóvel da parte autora, que circulava na mesma via, em sentido contrário, sendo surpreendida com o choque ocasionado pela manobra repentina do veículo Gol.
6. Recursos improvidos.